Tribunal: TJBA
Processo: 8001890-48.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8001890-48.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DAIANE BRITO ARAÚJO Advogado(s): CLEITON CRISTIANO MENESES PINHEIRO APELADA: CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A Advogado(s): PATRÍCIA MEDEIROS ARIAS, ANALIZ DA SILVA FERREIRA, FELIPE KERCHE DO AMARAL MARTIN, TRIENY GOVEA PIRES ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE DESACOLHIMENTO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS E PROCEDÊNCIA DA MONITÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. DEFERIMENTO. MÉRITO. ALEGAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO, FRAUDE, AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS E EXCESSO DE EXECUÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE DA CONTRATAÇÃO. NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE CANHOTOS DE ENTREGA. REGULARIDADE DAS RELAÇÕES COMERCIAIS DEMONSTRADA. ENTREGAS REALIZADAS NO ENDEREÇO DA EMPRESA DA APELANTE. VALIDADE DOS RECEBIMENTOS POR FUNCIONÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. ART. 702, § 2º, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8001890-48.2022.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões abaixo alinhadas. Data registrada no sistema.